Tribunal: TCU
Processo: 034.145/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão prolatado em representação acerca de possíveis irregularidades de gestão que acarretariam a fragilização das estruturas de controle e de governança da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União contra o Acórdão 795/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente, ao Banco do Brasil e à Controladoria-Geral da União.